Tribunal: TJSP
Processo: 0004401-44.2007.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ção de obras de acessibilidade não pode ser adiada indefinidamente – Fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e de astreintes que pode ser feito em cumprimento de sentença. Manutenção da sentença.
RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 0004401-44.2007.8.26.0601; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Socorro - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de Registro: 17/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

Socorro

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/08/2021

Data de publicação:

17/09/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Obras de acessibilidade no prédio do Fórum da Comarca de Socorro – Direito à acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida – Morosidade na execução das obras – Juízo a quo que aguardou por 10 anos a execução espontânea das obras pela ré – Implementação de obras de acessibilidade não pode ser adiada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Obras de acessibilidade no prédio do Fórum da Comarca de Socorro – Direito à acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida – Morosidade na execução das obras – Juízo a quo que aguardou por 10 anos a execução espontânea das obras pela ré – Implementação de obras de acessibilidade não pode ser adiada indefinidamente – Fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e de astreintes que pode ser feito em cumprimento de sentença. Manutenção da sentença.
RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS.